Tribunal: STF
Processo: MS 30682
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário e Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Pensão por morte. Ex-companheira com percepção de pensão alimentícia decorrente de homologação de acordo judicial.



    1. A antiga redação do art. 217, I, b, da Lei nº 8.112/1990, ao prever como beneficiário da pensão por morte a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia, estabeleceu, apenas, uma presunção relativa da dependência econômica, que pode ser afastada diante do caso concreto.



    2. No caso, a sentença judicial não fez análise de dependência econômica, apenas homologou acordo em que o servidor falecido concordou em pagar pensão alimentícia em favor da impetrante. Todavia, há elementos nos autos que afastam essa presunção de dependência econômica. Ausente, assim, o alegado direito líquido e certo. 



    3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).